Tribunal: TJSP
Processo: 0000106-73.2016.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/06 – Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Penas readequadas – Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/06 – Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Penas readequadas – Regime semiaberto – Possibilidade – Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei no 13.964/2019 – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso defensivo parcialmente provido.